Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724364-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SAULO DA SILVA MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 60289834), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra o SAULO DA SILVA MATOS em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 197935003, origem), nos autos de sentença n. 0736419-94.2023.8.07.0003. Preparo recolhido (ID 60289842). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 17 de junho de 2024 17:37:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador